Tribunal: TJES
Processo: 5019496-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019496-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: THAIS CRISTINA ALVES GUERRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES E CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. PREVISÃO LEGAL DE NÃO COBERTURA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando o custeio de tratamento multidisciplinar e o fornecimento de órteses, próteses e cadeira de rodas motorizada em favor de beneficiária diagnosticada com doença do neurônio motor inferior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde deve custear o tratamento multidisciplinar indicado por médico assistente da beneficiária; (ii) estabelecer se a operadora pode ser compelida a fornecer órteses, próteses e cadeira de rodas motorizada, consideradas indispensáveis pelo profissional de saúde responsável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente, uma vez que a enfermidade da beneficiária compromete significativamente sua saúde, tornando imprescindível o acompanhamento especializado.

O art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998 exclui da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de próteses e órteses não ligadas a ato cirúrgico, não havendo obrigação legal para seu custeio pela operadora.

A cláusula contratual que expressamente exclui a cobertura de órteses, próteses e cadeira de rodas motorizada é válida, pois se alinha à legislação vigente e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A cadeira de rodas motorizada não se enquadra como cobertura obrigatória, pois configura assistência domiciliar, cujo fornecimento depende de expressa previsão contratual, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/1998.

A imposição do fornecimento de órteses, próteses e cadeira de rodas motorizada pela operadora de plano de saúde comprometeria o equilíbrio financeiro do contrato e o mutualismo que rege a prestação dos serviços, prejudicando a coletividade de beneficiários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde deve custear o tratamento multidisciplinar indicado pelo médico assistente do beneficiário quando este for essencial à sua condição de saúde.

O fornecimento de órteses, próteses e cadeira de rodas motorizada não se enquadra na cobertura obrigatória dos planos de saúde, salvo quando vinculado a ato cirúrgico ou expressamente previsto no contrato.

Cláusulas contratuais que excluem a cobertura de órteses e próteses não cirúrgicas, bem como de equipamentos de uso domiciliar, são válidas, desde que em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.031.696/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.03.2023; STJ, REsp nº 1.673.822/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.03.2018; STJ, AgInt no REsp nº 2.023.668/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17.06.2024.

Vitória/ES,
17 de março de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5019496-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
THAIS CRISTINA ALVES GUERRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão do id. 55176219 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais” registrada sob o nº 5048444-68.2024.8.08.0024, ajuizada por
THAIS CRISTINA ALVES GUERRA
, em desfavor do agravante.

Em suas razões recursais (id. 11416241), o agravante argumenta, em síntese, que a decisão do juízo singular estaria em desconformidade com a legislação e as normas contratuais e regulamentares que delimitam a cobertura dos planos de saúde, especialmente a Resolução Normativa nº 465 da ANS, a qual exclui o custeio de órteses, próteses e materiais não vinculados a atos cirúrgicos.

Sustenta que já prestou atendimentos dentro do escopo contratual, com autorização de tratamentos previamente prescritos dentro das diretrizes estabelecidas, não se enquadrando a atual solicitação nos parâmetros de cobertura obrigatória.

Ressalta a ausência de caráter emergencial ou urgente nas solicitações da agravada, contrariando o que regulamenta o Código de Processo Civil e normas da ANS.

Aduz que eventual obrigação imposta ao agravante acarreta desequilíbrios contratuais, interferindo na sustentabilidade financeira do plano, em prejuízo aos demais beneficiários.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

Em contrarrazões (id. 12091619), a agravada defende a manutenção do pronunciamento agravado.

Muito bem.

Inicialmente, em atenção ao pedido formulado em contrarrazões, foi diligenciada a prioridade de tramitação no presente feito, na forma da Lei Brasileira de Inclusão e do Código de Processo Civil.

Ultrapassado esse ponto, cumpre ressaltar que,
em se tratando de recurso interposto contra decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência
“[...] a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo ainda o órgão revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo magistrado a quo, pena de supressão de instância”
(TJES; AI 5003093-47.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR; DATA: 29/08/2024).

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto quando da análise do pedido de efeito suspensivo (
id. 11447787).

Extrai-se da exordial de primeiro grau que a agravada, ora autora, foi diagnosticada, no ano de 2017, com doença do neurônio motor inferior, que ocasiona fraqueza nos músculos de seu corpo.

Em razão desse quadro, consta nos autos que o médico assistente da recorrida prescreveu tratamento multidisciplinar com fisioterapias motora e respiratória, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, nutrologia e, além das abordagens terapêuticas, também incluiu a necessidade dos seguintes equipamentos: órtese de posicionamento ventral para membros superiores (bilateral), órtese AFO (Ankle Foot Ortesis) bilateral, além de órteses funcionais para membros superiores e inferiores e cadeira de rodas motorizada.

O juízo
a quo
, por sua vez, determinou ao agravante a cobertura dos itens acima citados, em sede de tutela provisória de urgência, pelo que transcrevo o trecho mais relevante para ilustrar a questão:

[...] compulsando os autos depreendo a parte demandada ter colacionado documento que indica a relação jurídica havida entre as partes contraentes (ID 55041752, pág. 06).

Para mais, a requerente colacionou laudo médico (ID 55042560) lavrado por especialista neurologista que atestou a beneficiária ser acometida por doença do neurônio motor inferior, que “compromete de forma significativa todos os músculos do corpo, causando, por consequência, paralisia irreversível e incapacitante.”

O laudo a que me referencio ainda expressou a inexistência de tratamento curativo à condição da requerente, todavia salientou a possibilidade de medidas de reabilitação com equipe multidisciplinar, devendo o início ser imediato, em caráter de urgência e por tempo indeterminado.

Neste sentido, fora prescrito tratamento contendo fisioterapia respiratória com avaliações periódicas da função ventilatória a cada 3 (três) meses, fisioterapia motora com 5h (cinco horas) por semana e órteses de posicionamento ventral para os membros superiores, com uso de cadeiras de rodas para sua locomoção.

Ademais, fora prescrito o tratamento com fonoaudiólogo 2 (duas) vezes por semana, terapia ocupacional com frequência mínima de 2 (duas) horas semanais, atendimento psicológico a cada 15 (quinze) dias e, por fim, nutrologia a cada 6 (seis) meses.

Reforço que a condição enferma e delicada da beneficiária fora corroborada pelo relatório fisioterapêutico ao ID 55042563.

Depreendo que a requerente colacionou ao ID 55042572 tentativa de contato junto a diversas clínicas que, entretanto, não atendiam pelo método indicado pelo profissional médico, qual seja o PNF, tampouco os profissionais possuíam certificação pela Assobrafir.

Pois bem, reforço que o petitório da demandante em caráter de urgência é para que a demandada custeie na íntegra o tratamento prescrito à autora nos termos da orientação médica.

Entendo, neste sentido, que o perigo na demora se perfectibiliza à urgência atribuída ao presente caso, que se materializa ao fato de que, caso a requerente aguarde o tempo ordinário ao decurso da ação para tutelar o seu direito pugnado, de forma presumível não gozará em sua máxima de seu direito à saúde, razão pela qual infiro o citado requisito estar devidamente preenchido.

Dito isto, contato o perigo na demora restar evidenciado nos autos, considerando a situação de intensa enfermidade que acomete a demandante poder ser agravada em caso de postergar o tratamento explicitado ao ID 55042560.

Para mais, quanto à probabilidade do direito, também infiro restar preenchido, isso porque a requerente comprovou a relação jurídica havida entre a operadora do plano de saúde, bem como a imprescindibilidade em gozar das terapias prescritas por seu médico, sobretudo pelo método indicado.

Em julgado recente em nosso E. Tribunal de Justiça (ES), fora reforçada a necessidade do beneficiário ser submetido ao tratamento na forma indicada pelo profissional que acompanha o enfermo, devendo aplicar as terapias pelos métodos descritos. [...]

Concluo, portanto, a imprescindibilidade em a autora gozar das terapias essenciais à sua condição nos termos determinados ao laudo de ID 55042560 a fim de viabilizar que usufrua de seu direito à saúde.

Dito isto, após tais explanações, verifico, em análise perfunctória, que a demandante logrou em comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]

Por fim, ressalto que a medida ora determinada não é irreversível, uma vez que eventual improcedência do pedido quando da prolação da sentença, em cognição exauriente, autorizará a demandada proceder à cobrança pelos valores despendidos com o tratamento ora pleiteado, nos termos do que entendeu nosso E. TJES: [...]

Neste sentido, estando presentes os requisitos ao deferimento da tutela de urgência, entendo por acolher o pedido de liminar.

Desta feita, passo à conclusão:

Preliminarmente, DEFIRO a gratuidade de justiça pugnada.

Diante da presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, DEFIRO a tutela de urgência postulada para DETERMINAR que a requerida custeie/autorize IMEDIATAMENTE o tratamento multidisciplinar integral na forma descrita no laudo médico de ID 55042560 em favor da demandante, bem como que disponibilize os materiais que viabilizem a terapia da autora, sob pena de multa-diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento. [...]

Quanto às terapias e aos atendimentos com profissionais multidisciplinares, verifica-se que o agravante informa ter autorizado e não controverte a necessidade de seu fornecimento, de forma que a análise recursal deve estar adstrita à possibilidade de cobertura pelo plano de saúde de órteses e cadeira de rodas, o que desde já, deve ser afastado.

Isso porque, em relação ao pedido de fornecimento de órteses, o art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998 estabelece que as operadoras de planos de saúde e as seguradoras não têm a obrigação de arcar com próteses e órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico.

Em um exame do contrato acostado ao id. 11416250, verifica-se que o contrato possui cláusula que exclui expressamente a cobertura para fornecimento dos materiais acima citados (Cláusula IV, itens II e VI).

Confirmando a previsão legal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado de que as operadoras de plano de saúde não têm obrigação de custeio de próteses e órteses não relacionados a atos cirúrgicos, nos termos da lei, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é devida a cobertura pelo plano de saúde de próteses e materiais diretamente ligadas ao ato cirúrgico. Precedentes.

1.1. No presente caso, não se trata de órtese cirúrgica. O art. 10, VII, da Lei n. 9.656/1998 prevê que as operadoras de planos de saúde não têm a obrigação de arcar com próteses e órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.031.696/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

[...] 3.
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico ou aquelas sem fins reparadores, já que as operadoras de planos de assistência à saúde estão obrigadas a custear tão só os dispositivos médicos que possuam relação direta com o procedimento assistencial a ser realizado (art. 10, II e VII, da Lei nº 9.656/1998).
4. As normas do Código de Defesa do Consumidor incidem apenas de maneira subsidiária nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, prevalece a lei especial nova. 5. Nos planos de saúde, é obrigatória apenas a cobertura de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) sem a finalidade estética e que necessitem de cirurgia para serem colocados ou retirados, ou seja, que se qualifiquem como dispositivos médicos implantáveis, independentemente de se tratar de produto de alto custo ou não. 6. Para saber se uma prótese ou órtese está ligada ao ato cirúrgico e, portanto, coberta pelo plano de saúde, deve-se indagar se ela possui as seguintes características, inerentes aos dispositivos médicos implantáveis: (i) ser introduzida (total ou parcialmente) no corpo humano; (ii) ser necessário procedimento cirúrgico para essa introdução e (iii) permanecer no local onde foi introduzida, após o procedimento cirúrgico. 7. As próteses de substituição de membros, a exemplo das endo ou exoesqueléticas para desarticulação de joelho, transfemural ou transtibial, são não implantáveis, o que as tornam objeto de exclusão de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, pois não estão ligadas a ato cirúrgico. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.673.822/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 11/5/2018.)

De igual modo, deve ser, ao menos pela cognição restrita deste recurso, afastada também a obrigatoriedade de entrega cadeira de rodas motorizadas, pois,
além de não estar prevista em contrato e, em verdade, ter expressa exclusão (Cláusula IV, item VI)
, possível aplicar à hipótese a previsão de exclusão de tratamento
domiciliar
contida na Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98, art. 10).

Assim, com o máximo respeito, como já venho me manifestando em casos semelhantes, a hipótese objeto de controvérsia possui expressa previsão que desobriga a cobertura pelas operadoras de planos de saúde por se tratar de tratamento de uso domiciliar, ficando o fornecimento a cargo do agravante por mera liberalidade, conforme art. 10 da Lei nº 9.656/98.

Nesse sentido, o contrato faz lei entre as partes, não sendo possível determinar o tratamento fora das hipóteses de cobertura, sob pena de importar em desequilíbrio financeiro, com consequentes prejuízos à coletividade de usuários do plano e ao mutualismo que rege os contratos dessa natureza. A Corte Superior pronunciou-se da mesma forma, veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA.
[...]
1. Nos termos do art. 10, inciso VII, da Lei n. 9.656/1998, não há obrigatoriedade legal de cobertura de "fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico".
2. Nos casos em que a atenção domiciliar não se der em substituição à internação hospitalar, como na hipótese da pretendida assistência pedagógica domiciliar, deve ser observada a previsão contratual ou a negociação entre as partes. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.023.668/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e afastar o capítulo que determinou a obrigação da agravante ao custeio de órteses/próteses não ligadas a atos cirúrgicos e de cadeira de rodas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões